Tribunal: TJDFT
Processo: 0705124-84.2024.8.07.0009
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE ALIMENTO INDUSTRIALIZADO ESTRAGADO. BOLO. NÃO INGESTÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando os réus a pagarem R$ 24,80 a título de reparação material e R$ 2.000,00 para reparação ao dano moral. Na peça recursal o recorrente pede majoração do valor fixado para reparação do dano moral para R$ 15.000,00.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 62804143) e contrarrazoado (ID 62804168 e ID 62804170). Dispensada a recorrente do preparo recursal em razão do pedido de gratuidade judiciária ora deferido, considerando que os contracheques acostados (ID 62804145) comprovam a hipossuficiência.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor.
4. No tocante ao quantum fixado para compensação do dano moral, a prestação pecuniária possui as finalidades de servir como meio de compensação pelos constrangimentos/aborrecimentos experimentados pela parte requerente, de punir a parte requerida e de prevenir quanto a fatos semelhantes que possam ocorrer futuramente.
5. Não há um critério matemático para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O arbitramento do quantum compensatório a título de dano moral sofrido deve obedecer a critérios de razoabilidade, observando a condição econômica daquele que deve indenizar e considerando as circunstâncias envolvidas na situação fática em exame, de modo que a parte ofendida seja satisfatoriamente compensada sem que isso implique enriquecimento sem causa.
6. Em atenção às diretrizes acima elencadas, aliadas ao grau da ofensa moral sofrida e sua repercussão, o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) fixado na sentença é suficiente e adequado para compensar os danos sofridos com razoabilidade e proporcionalidade, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa. Cumpre observar que não houve ingestão do alimento, tampouco configurou-se trauma psicológico a simples recusa do menor por outro alimento da mesma natureza.
7. Demais disso, sobre o valor arbitrado, conforme entendimento jurisprudencial dominante, o juízo monocrático é o principal destinatário das provas, mostrando-se competente para eleger critérios quantificadores do dano extrapatrimonial, de modo que a reforma só é possível quando o montante concedido ferir os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que não se verifica nos presentes autos.
8. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenada a autora recorrente vencida em custas e honorários advocatícios no patamar de 10% do valor da condenação (art. 55, Lei 9.099/95), suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.